Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-37.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006126-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[SCC - COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 17.486.037/0001-74 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO RAMOS SOUZA - CPF: 030.220.761-93 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSTO AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ – REQUISITOS DO INCISO IV DO ART. 8º DA LEI Nº 6.830/80 – NÃO OBSERVADOS – EDITAL DE CITAÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

Além disso, o edital de citação deve observar o disposto no inciso IV do art. 8º da LEF. Considerando os indícios de que não fora observado o dispositivo mencionado há de reconhecer a nulidade do edital de citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SCC COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. E OUTRO
, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1006568-62.2019.8.11.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, determinando o prosseguimento regular do feito.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam a nulidade da citação via edital, ante ao não esgotamento dos meios possíveis de localização dos executados e vício no edital, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Com base nestes fundamentos, pugna pela declaração de nulidade do ato citatório praticado no processo executivo.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 84687965).

Apresentado Agravo Interno, pugnou-se pela retratação da decisão proferida por este relator, a fim de conferir efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 89867487).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre pontuar que, estando o agravo de instrumento pronto para o julgamento, resta evidenciada a perda do objeto do recurso de agravo interno, não competindo sua análise.

Extrai-se dos autos que
SCC COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. E OUTRO
interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o prosseguimento do feito, cujo teor, no ponto de interesse, é o seguinte:

“No que se refere a citação do executado em se tratando de execução fiscal, conforme já decidido pelo STJ, inclusive criando enunciado de súmula neste sentido, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital.

(...)

Ademais, insta consignar que é dever da parte executada manter seus dados cadastrais atualizados junto aos órgãos competentes, sendo tal omissão caracterizada como dissolução irregular da empresa, o que autoriza inclusive o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da Súmula 435 do STJ.

Em vista disto, diante o dever descumprido do contribuinte em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, seja possível sua citação por edital. Não fosse assim, estaria o contribuinte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido, mormente a pouca efetividade dos executivos fiscais, o que tem inclusive saturado a máquina judiciária sem a entrega de resultados efetivos na busca do adimplemento das dívidas com a possibilidade real de quitação.

Portanto, considerando que já fora tentada a citação do executado via AR (IDs 21362923 e 22116232) e por mandado (IDs 22980648 e 23269960), plausível a citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Em que pese o edital de citação de ID 26058788 não contenha a data da inscrição do débito na Dívida Ativa, bem como o seu respetivo número, tal vício per si não gera nulidade do edital
.”
(destaquei)

Pois bem. Conforme acima consignado, os executados, por meio da Defensoria Pública Estadual, aviaram exceção de pré-executividade alegando a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização dos devedores e vício no edital, por não preencher os requisitos legais previstos no artigo 8º, inciso IV da Lei de Execução Fiscal.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a nulidade, ou não, da citação editalícia.

Sobre o assunto, sabe-se que devem ser observadas as determinações do art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente é o entendimento desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional [....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

No caso dos autos, constata-se que houve tentativa de citação pelo correio via AR (IDs
21362923 e 22116232
), por oficial de justiça (
IDs 22980648 e 23269960
, processo de referência) e posteriormente por edital (ID 26058788) estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça e art. 8º da Lei de Execução Fiscal, não havendo que falar em nulidade nesse ponto.

Por outro lado, conforme o disposto art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal, em se tratando de citação por edital, a publicação deve conter o nome do devedor, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

In casu
, da análise do edital de citação (ID 26058788, autos principais), verifica-se que não consta a data da inscrição na dívida ativa, o que demonstra, por ora, a não observância ao que dispõe o art. 8º, IV da Lei de Execução Fiscal.

Assim, a evidência é de que não restam preenchidos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, via de consequência, anular a citação e o edital, bem como os atos posteriores, devendo ser observados o art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80.

Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022